Tribunal: TJES
Processo: 0001501-69.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001501-69.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR NOBRES SIMONELLI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. INDEFERIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória que o julgou culpado pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da corrupção de menores. A pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa. A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com aplicação da redução no patamar máximo, e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado); e (ii) estabelecer se é possível a concessão da justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

4. Ainda que o apelante seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, a quantidade e natureza da droga apreendida (262g de crack e 184 pedras da mesma substância), associadas ao
modus operandi
, indicam dedicação à atividade criminosa, o que inviabiliza a concessão do redutor.

5. A atuação conjunta com outros três indivíduos, sendo dois deles adolescentes, evidencia a existência de divisão de tarefas e ação coordenada, o que denota um nível de organização incompatível com o pequeno traficante ou traficante eventual.

6. A utilização de menores na empreitada criminosa é circunstância especialmente reprovável, atraindo a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e reafirma o envolvimento estruturado e consciente do apelante com o tráfico.

7. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade de droga, conjugada com outros elementos concretos, pode afastar a aplicação do tráfico privilegiado (STJ, EDcl-AgRg-EAREsp 1.907.980/MS; AgRg no AREsp 1.769.697/MS).

8. O pedido de justiça gratuita não comporta conhecimento nesta fase, pois a análise da condição financeira do condenado deve ocorrer no Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo legítimo seu afastamento quando a quantidade e a natureza da droga, somadas ao
modus operandi
e ao envolvimento de menores, indicam dedicação à atividade criminosa.

2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve ser realizada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CP, art. 69; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-EAREsp 1.907.980/MS, Relª Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 12/02/2025, DJe 17/02/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.769.697/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/03/2021, DJe 22/03/2021; TJES, ApCrim 0010634-88.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001501-69.2023.8.08.0006

APELANTE:
VITOR NOBRES SIMONELLI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
VITOR NOBRES SIMONELLI

em face da r. sentença juntada ao ID 12319737 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 12658335, a defesa apelante sustenta que
(i)
é necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado com aplicação do patamar máximo;
(ii)
a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões do
parquet
, no ID 13443176, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 14920717, pelo desprovimento do recurso defensivo.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 12319405) o que se segue:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente denúncia que, no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 15h58min, na Rua Santa Maria, bairro Santa Luzia, município de Aracruz/ES, os denunciados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estavam em posse de entorpecentes, com o fim de comercialização, consistente em urna quantidade de 262 (duzentos e sessenta e dois) gramas de crack, uma bucha de maconha, 184 (cento e oitenta e quatro) pedras de crack, bem como material de embalo e duas balanças de precisão, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório acostados aos autos.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de local e tempo, os denunciados corromperam os adolescentes Kerlon Victor Mattos Rosário e Pablo Henrique de Jesus, com eles praticando o delito de tráfico de drogas.

Infere-se dos elementos constantes do caderno inquisitivo em questão, sobretudo do BU 51941193, a guarnição policial recebeu informação de que indivíduos estavam realizando preparo de entorpecentes para venda no local supramencionado.

Ato contínuo, prosseguiram ao local indicado e na localidade se depararam com os denunciados, junto aos adolescentes, em posse do material apreendido, além de R$ 50,00 (cinquenta reais) e 04 (quatro) aparelhos celulares.

Devidamente ouvidos em Delegacia de Polícia, os acusados confirmaram a presença no local, mas negaram a prática delitiva.

Materialidade e indícios de autoria consubstanciadas por meio do BU 51941193, auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecentes, bem corno demais elementos informativos constantes do procedimento investigativo.

Assim agindo, os denunciados GERSON MACHADO AMORIM e VITOR NOS SIMONELLI estão incursos no art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Consoante relatado, pugna o apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Com efeito, o dispositivo legal em comento estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A clareza solar do texto normativo impõe a observância cumulativa de todos esses requisitos, não bastando o preenchimento de apenas alguns deles para a concessão da benesse.

É fato incontroverso nos autos que o apelante é tecnicamente primário e portador de bons antecedentes, satisfazendo, assim, as duas primeiras exigências legais. Contudo, a controvérsia se instala precisamente sobre os dois últimos requisitos, quais sejam, a não dedicação a atividades criminosas e a não integração em organização criminosa, os quais, a meu sentir, não se encontram preenchidos, conforme se extrai da análise aprofundada das circunstâncias concretas que emolduram o fato delituoso.

Na hipótese, para afastar a aplicação da redutora, o magistrado utilizou dos seguintes fundamentos:

Friso que não aplico ao acusado a causa redutora de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei Federal n.º 11.343/06), tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (262 gramas de crack + 184 pedras de crack, droga altamente viciante e nociva à saúde), além do fato de estar traficando drogas em concurso com outras três pessoas, sendo duas delas menores de idade, fato que considero mais censurável e incompatível com o referido benefício.

A Defesa pretende, pois, a incidência de uma causa de diminuição nesta terceira fase, o que, como adiantado, se mostra juridicamente inviável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha pacificado o entendimento de que a quantidade de droga, isoladamente, não pode fundamentar a presunção de dedicação ao crime, também é firme ao assentar que tal elemento, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto, pode e deve ser utilizado para afastar a minorante, sem que isso configure ilegalidade. A ver:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou provimento a agravo regimental em Embargos de Divergência, em caso envolvendo tráfico de drogas. O embargante alegou omissão quanto à análise de elementos específicos do caso, relacionados à quantidade e às circunstâncias do transporte de 4.990 kg de maconha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar elementos concretos que justificariam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado; e (II) determinar se tais elementos, aliados à quantidade de droga apreendida, impedem o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão na decisão embargada configura-se pela ausência de análise dos elementos específicos apontados, como
a expressiva quantidade de droga apreendida, a multiplicidade de agentes
, a promessa de recompensa, o transporte em compartimento previamente preparado e a interestadualidade, que são circunstâncias concretas relevantes para o caso. 4.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ admite que, embora a quantidade de entorpecentes, isoladamente, não seja suficiente para afastar a aplicação da minorante, ela pode, combinada com outros fatores concretos, embasar o não reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. No caso, os elementos fáticos descritos demonstram dedicação à atividade criminosa, como reconhecido em julgados paradigmas, incluindo transporte interestadual e logística estruturada para ocultação da droga. lV. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. (
STJ; EDcl-AgRg-EAREsp 1.907.980; Proc. 2021/0184476-7; MS; Terceira Seção; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/02/2025; DJE 17/02/2025
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas.

2.
A elevada quantidade de drogas apreendidas, a multiplicidade de agentes envolvidos na trama criminosa - que perpassa pela contratação e pela proposta de pagamento -, a forma de transporte da substância entorpecente, a distância entre os estados da federação e a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional.

3. A conclusão pelo afastamento da causa especial de diminuição não demanda, no caso, o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal.

O caso em análise, diversamente, demanda apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada ao art. de lei apontado como violado.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no AREsp n. 1.769.697/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021
.) - destaquei

No caso vertente, não se trata de uma análise isolada da quantidade de entorpecente, mas de um verdadeiro mosaico de circunstâncias fáticas desfavoráveis que, em seu conjunto, pintam um quadro de envolvimento com a traficância que transcende a figura do agente esporádico ou eventual, para quem o legislador reservou o referido "privilégio".

Primeiramente, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido são sobremaneira eloquentes. Foram arrecadados 262 gramas de crack, além de 184 pedras já individualizadas da mesma substância. O crack, como é de conhecimento notório e científico, é um subproduto da cocaína de altíssimo poder viciante e com potencial devastador para a saúde do usuário e para o tecido social. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 determina expressamente que a natureza e a quantidade da droga devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena. Tal volume, especialmente de uma droga com tão elevado potencial de disseminação e lucro ilícito, denota uma inserção no mercado criminoso que não se coaduna com a ocasionalidade.

Ademais, o
modus operandi
revelado pela cena do flagrante é fator de extrema relevância. O apelante não foi surpreendido em um ato isolado de porte ou venda, mas sim em uma verdadeira "linha de produção" de entorpecentes, participando ativamente do processo de "cortar e embalar" a droga. Essa atividade pressupõe uma divisão de tarefas, um nível de organização e uma familiaridade com a dinâmica do tráfico que afastam a imagem do neófito ou do pequeno "vapor".

Corroborando essa conclusão, o concurso de agentes se mostra como elemento decisivo. A empreitada criminosa era executada por quatro indivíduos, em uma clara demonstração de ação coordenada. A multiplicidade de agentes envolvidos em uma trama delitiva é um forte indicativo de que não se trata de um ato isolado, mas de uma atividade estruturada, ainda que de forma rudimentar, o que evidencia maior periculosidade e um grau mais profundo de envolvimento com o ilícito.

Por fim, e de forma preponderante, o envolvimento de dois adolescentes na atividade criminosa é uma circunstância de gravidade ímpar, que revela um acentuado desvalor da conduta e uma profunda imersão na cultura delitiva. Ao cooptar ou permitir a participação de menores de idade na traficância, o apelante não apenas praticou a conduta que atrai a majorante específica do art. 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, mas também demonstrou um grau de reprovabilidade moral e um comprometimento com o crime que são absolutamente incompatíveis com a concessão de um benefício legal destinado a abrandar a pena de infratores primários e com menor grau de periculosidade.

A utilização de adolescentes como mão de obra para o tráfico é uma estratégia nefasta que visa não apenas a potencializar a atividade criminosa, mas também a corromper a juventude, perpetuando o ciclo da da substância entorpecente, “
a nítida divisão de tarefas entre os membros do grupo evidenciam a impossibilidade de reconhecimento do redutor em questão em favor do acusado, porquanto evidente que não se trata de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional
." (AgRg no AREsp n. 1.769.697/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.).

Ainda que no caso em tela não se trate de tráfico interestadual, a
ratio decidendi
do julgado se amolda perfeitamente à situação dos autos, em que a quantidade expressiva de droga, a multiplicidade de agentes e a divisão de tarefas foram cabalmente demonstradas.

Da mesma forma, a mais recente orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do (STJ; EDcl-AgRg-EAREsp 1.907.980; Proc. 2021/0184476-7; MS; Terceira Seção; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 12/02/2025; DJE 17/02/2025), reforça a necessidade de uma análise rigorosa e holística dos requisitos cumulativos do § 4º do art. 33, não permitindo que a benesse seja concedida de forma automática apenas pela primariedade do agente. O precedente sublinha que a finalidade da norma é distinguir o traficante eventual daquele que, pelas circunstâncias concretas do delito, demonstra um envolvimento mais profundo e perigoso com a criminalidade, como ocorre no presente caso, em que a conjugação da quantidade e natureza da droga com o concurso de agentes e o envolvimento de menores obsta, de forma intransponível, o reconhecimento do privilégio.

Portanto, a narrativa defensiva de que o apelante seria apenas um trabalhador que sucumbiu a uma dívida não se sustenta diante da robustez dos elementos fáticos que demonstram sua ativa dedicação à atividade criminosa. A concessão do privilégio, em tal cenário, representaria um desvirtuamento da finalidade da lei e um tratamento brando a uma conduta de elevada gravidade social.

A Defesa postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, ao argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Contudo, tal pleito não merece prosperar nesta seara recursal.

É cediço e pacífico o entendimento, tanto neste Egrégio Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores, que a análise acerca da miserabilidade do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria afeta, por excelência, ao Juízo da Execução Penal.

A condenação ao pagamento das custas é um efeito secundário e legal da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A verificação da condição financeira do sentenciado, todavia, deve ser realizada no momento oportuno, ou seja, na fase de execução, quando a exigibilidade da verba se torna concreta. A situação econômica do apenado é dinâmica e pode se alterar entre a data da condenação e o início do cumprimento da pena, sendo o Juízo da Execução o competente e mais bem aparelhado para aferir, com base em elementos concretos, a real capacidade de pagamento do condenado, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. art. 33, CAPUT, C/C art. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. (...) 4. Os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. (...)" (TJES; APCr 0010634-88.2021.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

Desta forma, o pedido deve ser indeferido nesta instância, ressalvando-se ao apelante o direito de formulá-lo perante o competente Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.